Tribunal: TJDFT
Processo: 0735529-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a conexão entre ações judiciais e declinou da competência para a 1a Vara de Família da Comarca de Teresina/PI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre as ações que visam ao reconhecimento de união estável post mortem, justificando a reunião dos feitos e a fixação da competência pelo juízo prevento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. 1.Aplica-se a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme tese firmada no REsp 1.704.520/MT, diante da inutilidade de postergar a reapreciação da decisão para eventual apelação.
2. 2.Verifica-se coincidência parcial entre os sujeitos das ações e intersecção temporal dos fatos, com identidade da causa de pedir.
3. 3.Preenchidos os requisitos do art. 55 do CPC, que define conexão pela comunhão do pedido ou da causa de pedir.
4. 4.A reunião dos feitos no juízo prevento evita decisões conflitantes, conforme art. 58 do CPC.
5.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. 1.A conexão entre ações que visam ao reconhecimento de união estável post mortem justifica a reunião dos feitos no juízo prevento, mesmo com identidade parcial de partes e intersecção temporal dos fatos.
2. 2.É possível a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC para permitir a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas, quando presente a inutilidade da postergação da análise.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 55, 58.